Tribunal: TJDFT
Processo: 0718821-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718821-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO D E C I S Ã O Sentença de Extinção de Cumprimento de Sentença por Abandono de Causa - Interposição de Recurso de Agravo de Instrumento - Hipótese de Apelação Cível - Princípio da Fungibilidade - Afastamento - Erro Grosseiro ANDRÉA ALVES DE SOUZA interpôs Agravo de Instrumento contra Sentença Extintiva de Cumprimento de Sentença por abandono de causa. Determinei a manifestação da parte sobre o cabimento do recurso (ID 71776636). Sobreveio manifestação ao ID 72172629. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 203, § 1o do Código de Processo Civil, "sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução." Além disso, o art. 1.009 da mesma legislação é claro ao dispor de que da Sentença caberá Apelação. Em se tratando de comando judicial que extingue o Cumprimento de Sentença por abandono de causa, é cabível a interposição de recurso de Apelação e não Agravo de Instrumento, razão pela qual verifica-se a manifesta inadequação da via eleita e ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento. Demais, não se pode invocar, nesta situação, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto, segundo abalizada Doutrina (Fredie Didier, Curso de Processo Civil, Volume 3, 2016), a convolação de um recurso em outro, no caso de equívoco da parte, somente terá lugar quando inexistir erro grosseiro ou preclusão do prazo para interposição. Na espécie, além de haver disposição expressa na legislação, o comando proferido pelo juízo a quo indica expressamente o recurso a ser aviado. Há, inclusive, precedente do nosso egrégio Tribunal de Justiça em situação semelhante: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA QUE COMPORTAVA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. MANIFESTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO QUANTO À NOMENCLATURA E AO CONTEÚDO DO ATO JUDICIAL. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EQUIVOCADO. 1. É objetivo dos recorrentes a reforma da r. sentença que extinguiu “...o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil”. Para tanto, interpôs agravo de instrumento. 2. O recurso de agravo de instrumento é via adequada para manifestar insurgência contra decisões interlocutórias contempladas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, inclusive aquelas proferidas em cumprimento de sentença, hipótese aqui não materializada, porque o ato judicial impugnado é sentença e desafiava recurso de apelação, por força do disposto no art. 1.009 do CPC. 3. Não está preenchido pressuposto objetivo de adequação, porque os agravantes não se valeram do instrumento recursal previsto em lei para se insurgir contra pronunciamento judicial do qual discordou. 4. É válido destacar que se trata de erro inescusável, de sorte que ao caso não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal. 5. Não houve equívoco quanto à nomenclatura e ao conteúdo do ato judicial. Além de o ilustre Juízo a quo intitular sua manifestação como "sentença", há fundamentação judicial com o seguinte teor: “...tendo em vista a superveniente perda do interesse de agir por parte da parte credora, ante a novação de seu crédito, extingo o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil”. Sua Excelência ainda tratou de “custas finais”, fez referência ao "trânsito em julgado" do ato jurisdicional e deu ordem de arquivamento posterior (“Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe”). 6. Portanto, buscando a parte impugnar sentença mediante interposição de agravo de instrumento, incorre em manifesta inadequação da via eleita, razão pela qual não é possível conhecer do recurso por ausência de requisito intrínseco, relativo ao cabimento. 7. Negou-se provimento ao agravo interno." (Acórdão 1849344, 0749517-58.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se nos autos do Cumprimento de Sentença originário. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator